Tribunal: TJSP
Processo: 1001740-20.2016.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ARROLAMENTO. Determinação de emenda da petição inicial (art. 321, caput, do CPC). Inércia (art. 321, parágrafo único, do CPC). Inépcia da inicial (art. 330, IV, do CPC). Extinção sem resolução de mérito mantida (art. 485, I, do CPC). Recurso desprovido.